Tribunal: TJSP
Processo: 1001951-27.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Apelação cível – Plano de saúde - Ação cominatória – Inconformismo da operadora do plano de saúde contra procedência do pedido, para obrigá-la a incluir o segurado em contrato individual/familiar, sem carências – Contrato coletivo empresarial rescindido por inadimplência da estipulante - Resolução CONSU no 19/1999, que obriga a operadora a disponibilizar apólice individual/familiar, sem

Ementa:
Apelação cível – Plano de saúde - Ação cominatória – Inconformismo da operadora do plano de saúde contra procedência do pedido, para obrigá-la a incluir o segurado em contrato individual/familiar, sem carências – Contrato coletivo empresarial rescindido por inadimplência da estipulante - Resolução CONSU no 19/1999, que obriga a operadora a disponibilizar apólice individual/familiar, sem carências, ao beneficiário de contrato coletivo rescindido – Tese firmada pelo STJ de que, deve haver a continuidade dos serviços até a alta médica de beneficiário em tratamento de saúde (tema 1082) – Sentença mantida - Recurso desprovido.